Tribunal: TJDFT
Processo: 0722819-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722819-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA MARIA DE QUEIROS ALMEIDA, FRANCISCO LUIZ SARAIVA COSTA, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO MUNIZ, PAULO ROBERTO VALINHO GLORIA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARA NOBRE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Vânia Maria de Queiros Almeida e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de conhecimento n. 0705564-31.2025.8.07.0014, ajuizada pelos agravantes em desfavor do Condomínio do Edifício Guará, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da realização da assembleia geral extraordinária convocada para 9/6/2025. Nas razões recursais, afirmam que o síndico do Condomínio do Edifício Guará convocou assembleia geral extraordinária para o dia 9/6/2025 sem respeitar o prazo de 5 (cinco) dias, previsto na Convenção Condominial (art. 6o, § 3o), haja vista a convocação datar de 4/6/2025. Aludem não se tratar de situação de urgência, a permitir a redução do prazo. Sustentam que “sua publicação foi realizada sem o respeito ao prazo de 10 (dez) dias previsto na convenção condominial para ampla divulgação da ata da assembleia anterior, o que compromete a transparência e impede o conhecimento prévio das deliberações anteriormente tomadas”. Aduzem existir conteúdo ofensivo na convocação, “com imputações criminais infundadas a condôminos que exerceram regularmente seus direitos, o que evidencia abuso de poder e má-fé da atual gestão”, além de objetivar “anular atos da assembleia anterior de forma unilateral, sem qualquer respaldo legal, o que evidencia seu caráter retaliatório e de má-fé”. Relativamente ao perigo de dano, assentam que a “assembleia objeto da presente controvérsia está agendada para o dia 09/06/2025, e há risco concreto de que dela advenham deliberações que comprometam seriamente a esfera patrimonial do condomínio e a estabilidade institucional da coletividade condominial”. Acentuam, igualmente, “a possibilidade de contratação de obras vultosas ou serviços de natureza sensível, aprovada em ambiente viciado e tumultuado, representa ameaça concreta de geração de contratos onerosos, com cláusulas de execução imediata e multas rescisórias elevadas, que recaem sobre todos os condôminos — inclusive os que não participaram da assembleia ou que se opuseram às deliberações”. Ainda no âmbito do perigo de dano, apregoam que, acaso realizada a assembleia, haverá “despesas com a sua convocação, preparação de espaço, notificações, registros de documentos em cartório e tempo de trabalho da administração e pessoal do condomínio”. Articulam não haver prejuízo para o Condomínio na postergação da realização da assembleia, ao passo que sua realização pode ocasionar prejuízos, especialmente porque há pretensão de, se aprovada, efetuar a contratação de serviços para obras. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a “suspensão da Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 09/06/2025, até decisão final deste recurso, sob pena de multa”. No mérito, a confirmação da medida liminar. Preparo ao ID 72663903. Decisão ao ID 72695160 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões ao ID 73949556, por meio das quais o agravado noticia que a “AGE foi realizada e a Sra. Vânia, ora agravante, foi a presente da assembleia (sic), a qual foi anulada ao final”. Requer a declaração de “perda do objeto do agravo de instrumento, pois a AGE já ocorreu”. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC e do art. 87, I, do RITJDF, incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Os agravantes requereram que fosse determinada a “suspensão da Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 09/06/2025, até decisão final deste recurso, sob pena de multa”. Em contrarrazões, o agravado informa que houve a mencionada assembleia, mas foi declarada a sua anulação, incorrendo em perda do objeto do recurso. Examinando os autos de origem, especificamente o ID 242434635, identifica-se que, de fato, houve realização da Assembleia Geral Extraordinária em 9/6/2025 no salão de festas do bloco J do Condomínio Edifício Guará Nobre, a qual foi presidida pela Sra. Vânia Maria de Queiros Almeida, uma das agravantes. Ao final, os condôminos acolheram o parecer jurídico do advogado do Condomínio, Dr. Marcelo Borges, no sentido de ratificar “o posicionamento da Presidente em favor da Anulação da Assembleia e designando a convocação de uma nova para tratar dos assuntos de suma importância”. Destaca-se trecho de interesse, ipsis litteris: A Sra. Presidente, com o intuito de manter a lisura do processo de votação das pautas deliberativas restantes, a fim de evitar possíveis contestações e anulações futuras, decidiu por acolher o parecer jurídico do Advogado do condomínio Dr. Marcelo Borges, e por volta das 23:40, Por estar declarando encerrada a presente Assembleia, mantendo-se a respectiva ata para registro dos fatos ali narrados, devendo a mesma ser submetida ao registro em cartório. Registra-se, ainda, que o Dr. Marcelo Borges, OAB/DF 16.912, é quem subscreve as contrarrazões do Condomínio, pelo reconhecimento da perda do objeto. Assim, de fato, a Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 9/6/2025 foi declarada nula e, nessa medida, deve ser reconhecida a perda do objeto, pois não mais subsiste o interesse recursal. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo em razão da perda superveniente do objeto recursal, em conformidade com os arts. 932, I, do CPC e art. 87, I, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília, 28 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora